Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do apelo quanto à impugnação do valor da causa que não foi suscitada no momento oportuno, a teor do art. 293 do CPC, restando a matéria fulminada pela preclusão.
2. Admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.